Tribunal: STF
Processo: HC 244865
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embargos infringentes opostos contra acórdão proferido em habeas corpus. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Tribunal Superior. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson da Silva Fridrich contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Agravo Interno Criminal 7000296-70.2024.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 26-8).



    O Superior Tribunal de Militar rejeitou o recurso de agravo interno criminal interposto pelo paciente ante a ausência de previsão legal acerca do recurso de embargos de nulidade e infringentes contra as decisões denegatórias proferidas em sede de habeas corpus. (evento 4, fls. 26-8).



    No presente writ, a Defesa alega que “não cabe ao Superior Tribunal Militar decidir sobre matéria de direito processual limitando as hipóteses de cabimento do Embargos Infringentes do Julgado”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja cassado o acórdão do Superior Tribunal Militar no Agravo Interno nº 7000296-70.2024.7.00.0000, e, consequentemente, a decisão monocrática de ‘não conhecimento’ dos Embargos Infringentes.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO NOS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO EM HC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM E NO RISTM. MANEJO RECURSAL. CABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA OU EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. O manejo recursal dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado é cabível em desfavor das Decisões, não unânimes, prolatadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, de Apelação ou de Agravo Interno. Ou, ainda, contra a decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, conforme dispõe a regra contida no art. 124, incisos I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 



    II. Ausência de previsão legal quanto a Acórdãos, com divergência de votos, proferidos em sede de Habeas Corpus. 



    III. Manutenção da Decisão. 



    IV. Rejeição do Agravo Interno. Decisão unânime”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, a Defesa impetrou habeas corpus em favor do paciente, perante o Superior Tribunal Militar e, ante a denegação por maioria da ordem do writ, opôs embargos infringentes e de nulidade contra o acórdão proferido (eventos 3, fls. 20-7; 4, fls. 11-12). 



    A Corte Superior não conheceu do recurso, tendo em vista que “O art. 538 do CPPM preceitua que o MPM e o Réu poderão opor Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado às Sentenças Finais pelo Superior Tribunal Militar, de forma não unânime. No entanto, inexiste a possibilidade de se opor o recurso em tela contra todas as Decisões porventura proferidas por esta Corte, sendo cabível o seu manejo em desfavor daquelas, não unânimes, prolatadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, de Apelação, de Agravo Interno, ou contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, conforme dispõe a regra contida no art. 124, incisos I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).” (evento 4, fl. 11). 



    Na sequência, interposto o agravo interno criminal, que foi rejeitado. A autoridade coatora enfatizou que “Inexiste previsão legal no nosso regramento processual penal militar acerca do recurso em tela contra as Decisões denegatórias proferidas em sede de Habeas Corpus. Mantenho integralmente minhas razões expostas nos autos dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000152-96.2024.7.00.0000 (em Habeas Corpus), diante da impossibilidade de se interpor o respectivo recurso perante o remédio constitucional.”. (evento 4, fl. 27).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, registro que na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “(é) Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa” (RHC 191.399 AgREI-AgR / PA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021); “(são) manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).”(HC 157.799 AgR-EI-AgR /RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente